Tribunal: TJDFT
Processo: 0028893-86.2015.8.07.0007
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-19

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Órgão 3a Turma Cível Classe ED – Embargos de Declaração Autos no 0028893-86.2015.8.07.0007 Embargante: Toledo Investimentos Imobiliários Ltda Embargado: Eduardo Mendonça de Lima Relator Desembargador Alvaro Ciarlini D e c i s ã o Trata-se de embargos de declaração (Id. 22759611) interpostos pela sociedade empresária Toledo Investimentos Imobiliários Ltda contra o acórdão (Id. 22383264) que deu provimento aos embargos de declaração interpostos pelo autor, ora embargado, e negou provimento aos embargos de declaração manejados pela sociedade empresária ré, ora embargante. A recorrente Toledo Investimentos Imobiliários Ltda e o recorrido Eduardo Mendonça de Lima formularam requerimento de homologação da transação celebrada entre as partes, bem como a extinção da relação jurídica processual com fundamento no art. 487, inc. III, alínea “b”, do CPC (Id. 23924827). Foi coligido aos presentes autos (Id. 23924827) o instrumento da aludida transação celebrada entre as partes e devidamente assinado por elas. É a breve exposição. Decido. De acordo com o disposto no art. 998, caput, do CPC, é facultado ao recorrente desistir do recurso interposto a qualquer tempo, mesmo sem a anuência do recorrido ou dos eventuais litisconsortes. Além do mais, o art. 487, inc. III, alínea “b”, do CPC, determina que “haverá resolução do mérito quando o juiz homologar a transação”. Diante dessas considerações, homologo a transação celebrada entre as partes (Id. 23924827) para que produza seus regulares efeitos. Após a certificação da preclusão, retornem os autos à origem. Publique-se. Brasília–DF, 12 de março de 2021. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator